Tribunal: TJES
Processo: 0019654-43.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019654-43.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JARAGUA TENIS CLUBE
APELADO: CARLOS ANTONIO MISSE
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator - Sessão 06/12/2022.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0019654-43.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JARAGUA TENIS CLUBE

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS AUGUSTO CARLETTI - ES5808
APELADO: CARLOS ANTONIO MISSE

Advogado do(a) APELADO: CARLOS ALBERTO MARTINS MADELLA JUNIOR - ES20413-A

VOTO

Conforme consta do relatório,
trata-se de
Apelação Cível interposta contra sentença, proferida pelo juízo da 3
a
Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que julgou procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a irregularidade da

sanção a ele imposta no Procedimento Disciplinar 0001/2020, bem como para condenou a ré, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais sustenta a apelante basicamente
:
i)
que a prova documental produzida, por si já revela a gravidade dos fatos praticados pelo Recorrido.;
ii)
que a tramitação do procedimento disciplinar em questão se deu exatamente dentro do previsto no Estatuto do clube;
iii)
que tanto a Comissão Disciplinar quanto a Diretoria do clube Recorrente, durante toda a condução do procedimento disciplinar que culminou com a suspensão temporária do Recorrido, atuaram de forma legal e irretocável, conforme está sobejamente provado nestes autos;
iv)
que não há que se falar em cerceamento de defesa, tampouco, em irregularidade formal e/ou em nulidades e muito menos em dano moral.

Pois bem. Da análise dos autos, vislumbro não merecer provimento o recurso.

O apelado ajuizou ação de conhecimento objetivando o reconhecimento da nulidade do Procedimento Disciplinar 0001/2020, contra ele instaurado pelo Clube requerido, no qual restou proferida decisão que suspendeu o autor por 12 meses das atividades sociais do clube, pretendendo, ainda, reparação indenizatória pelos danos morais sofridos.

Vê-se que a parte apelada narrou que teceu críticas a decisões da Diretoria Administrativa do clube, quanto aos valores da mensalidade no período da pandemia, e quanto as eleições que seriam realizadas, tendo sido, todavia, penalizado de modo a frustrar sua pretensão de concorrer nas próximas eleições da direção do clube.

Em defesa, o clube narra que o autor, passou a veicular nas redes sociais vídeos, onde “
exibe sua imagem pessoal, imagens externas da sede social do Jaraguá Tênis Clube, atacando de maneira cruel, incisiva e desrespeitosa, a imagem pública não só do clube, como também de seus Diretores e de seus Conselheiros, usando de ilações e inverdades, para atribuir aos mesmos a prática de condutas desonestas, imorais e contrárias a lei e ao estado do JTC”.

Narra que os vídeos são os acostados pelo próprio autor quando da apresentação da peça inaugural.

A sentença prolatada pelo magistrado de piso da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim se mostra, em meu sentir, irretocável diante do conjunto fático probatório que apontam a nulidade da decisão que aplica a sanção, notadamente diante da inocorrência da conduta infracional que poderia ensejar a reprimenda, em evidente desvirtuação de seu propósito.

Como fundamentado na peça defensiva, a suposta infração teria ocorrido pelos vídeos gravados pelo autor, não tendo o Apelante juntado qualquer outra postagem, vídeo ou manifestação além daqueles já colacionados pelo autor.

Do conteúdo dos vídeos, vê-se que o autor se limita a informar a outros associados que “entrou com ação” para evitar ameaça eleitoral, que ninguém saberia desta eleição que poderia se dar futuramente, para que pudesse montar uma chapa concorrente, solicitando “transparência” e anunciando ainda excesso de mensalidades no período da pandemia, uma vez que outros clubes estão reduzindo e o Jaraguá só deu 10% de desconto.

O autor fora autuado por infração aos
artigos 18, I e III e 22, III e VII (fls. 45/46) do Estatuto, cuja redação vale transcrever.

Art. 18 – São deveres dos sócios:

I. Cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto, os regimentos, regulamentos e resoluções dos poderes da Associação;

[...]

III. Zelar pelo bem nome da Associação, evitando ações ou situações que deponham contra o seu conceito e os seus empregados.

[...]

Art. 22 – Está sujeito à pena de suspensão o sócio que:

III. Injuriar ou ameaçar sócios, seus acompanhantes e os visitantes;

[...]

VII. Desrespeitar, nas dependências do Clube, qualquer membro da Diretoria, sócios ou funcionários do Clube quando investidos de poderes para representá-lo ou no exercício de suas funções regulamentares.

A infração ao artigo 18 sequer pode ser punida com suspensão, por ausência de previsão estatutária, ao passo que a pena do do art. 22,

exige “injúria” ou “ameaça” a outros sócios, ou ainda, “desrespeito” dentro das dependências do clube àqueles que estiverem representando o clube ou em suas funções regulamentares. Visa portanto, resguardar a urbanidade entre os sócios e o respeito institucional aos funcionários e diretores naquele espaço.

Com bem salientado no édito sentencial, não se pode rotular as declarações do autor como “cruel, incisiva e desrespeitosa”, tampouco tendo ocorrido “prática de condutas desonestas, imorais e contrárias a lei e ao Estatuto”, como asseverado na decisão que aplicou a sanção. Ademais, o
s vídeos do autor sequer foram gravados dentro do clube.

Portanto, assim como concluiu o magistrado “a quo”, do cotejo do conjunto probatório resulta claro que a atuação do associado se deu no campo do debate de ideias e críticas não pessoais, sequer ofensivas, aos atos de gestão da diretoria do clube, restando incontroversa a animosidade política que envolvem os atores envolvidos.

Assim restou decidido em outras cortes de justiça em casos similares:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EXCLUSÃO DE ASSOCIADO -GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - INOBSERVÂNCIA - NULIDADE DO ATO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - LUCROS CESSANTES - COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Restando demonstrada nos autos a inobservância das garantias do contraditório e da ampla defesa, o reconhecimento da nulidade do ato de exclusão de associado dos quadros da associação é medida que se impõe. São devidos lucros cessantes ao associado se, em razão de sua exclusão indevida dos quadros da associação, deixou de auferir os valores advindos da exploração da horta comunitária. A exclusão de associado, sem observância dos requisitos legais e das garantias constitucionais, configura dano moral passível de indenização. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. (TJ-MG - AC: 10058140013507001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 31/01/2020, Data de Publicação: 07/02/2020)

Verificada a irregularidade da conduta da Apelante, passa-se à análise do pleito em relação a existência ou não dos aos danos extrapatrimoniais.

Entendo que, a situação vivenciada pelo autor, o qual sofreu penalidade de suspensão em seu grau máximo (12 meses) perante o clube, em processo administrativo associativo impingindo-lhe como praticante de condutas desonestas, imorais e contrárias a lei e ao Estatuto, extrapola o mero dissabor cotidiano, merecendo ser indenizado pelo ocorrido.

Consideradas tais premissas, o valor
de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado pelo juízo de origem a título de indenização
por danos morais se revela, em meu sentir, adequado e justo
decorrente da injusta penalidade aplicada, além de se mostrar adequado e condizente com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela ilegalidade da decisão administrativa que impôs a sanção de suspensão do autor, e a condenou a indenizá-lo pelos danos morais sofridos.

Desta feita
,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Diante da sucumbência recursal, majoro para 20% (vinte por cento) os honorários advocatícios devidos pela apelante aos advogados da apelada, conforme regra do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ANULAÇÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA DE ASSOCIAÇÃO RECREATIVA. SANÇÃO DE SUSPENSÃO DO ASSOCIADO POR 12 MESES. CONTROLE DE LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO AO ESTATUTO. DECISÃO ANULADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A pretensão autoral pauta-se no reconhecimento da nulidade do Procedimento Disciplinar 0001/2020 instaurado pelo Clube requerido, no qual restou proferida decisão que suspendeu o autor por 12 meses das atividades sociais do clube.
2.
Do cotejo do conjunto probatório resulta claro que a atuação do associado se deu no campo do debate de ideias e críticas não pessoais, sequer ofensivas, aos atos de gestão da diretoria do clube.
3.
O autor fora autuado por infração aos artigos 18, I e III e 22, III e VII (fls. 45/46) do Estatuto, entretanto, não se pode extrair das manifestações do autor prática de conduta de configure “injúria” ou “ameaça” a outros sócios, ou ainda, “desrespeito” dentro das dependências do clube.
4.
No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela autor, o qual sofreu penalidade de suspensão em seu grau máximo (12 meses) perante o clube, em processo administrativo associativo impingindo-lhe como praticante de condutas desonestas, imorais e contrárias a lei e ao Estatuto, extrapola o mero dissabor cotidiano, sendo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
5.
Não obstante a irresignação do requerido, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença.
6.
Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.